Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-74.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. IMISSÃO DE POSSE - Improcedência – Inconformismo – Pretensão de declaração de nulidade da alienação do imóvel, com a respectiva imissão na posse Descabimento - Termo de autorização para venda do imóvel que ostenta a assinatura de quase a totalidade dos autores, exceto a do apelante – Demais coautores que acabaram por desistir da ação, o que corrobora a

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. IMISSÃO DE POSSE - Improcedência – Inconformismo – Pretensão de declaração de nulidade da alienação do imóvel, com a respectiva imissão na posse Descabimento - Termo de autorização para venda do imóvel que ostenta a assinatura de quase a totalidade dos autores, exceto a do apelante – Demais coautores que acabaram por desistir da ação, o que corrobora a validade do consentimento destes para a venda do bem – Além disso, o bem em questão foi transmitido a terceiro de boa-fé, que ali fixou sua moradia e efetuou benfeitorias no imóvel – Diante de tais considerações, deve ser observada a preservação do contrato – Apelante que poderá se valer de via autônoma em face do apelado para buscar ressarcimento de eventual prejuízo que entenda ter sofrido de sua parte em relação à transação realizada com o terceiro de boa-fé – Sentença mantida – Recurso não provido